Tribunal: STF
Processo: HC 238657
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de sonegação fiscal. Inquérito oriundo de Procedimento Administrativo Fiscal. Franqueamento de acesso à Defesa. Imprescindibilidade do reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.A.M.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 182.825/SP (evento 30).



    Narra a inicial que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de sonegação fiscal (art. 1º, I e II, c/c arts. 11 e 12, I, todos da Lei 8.137/1990). De acordo com a exordial, o fato criminoso “estaria caracterizado diante da pretensa supressão de tributos federais decorrentes da atividade desenvolvida pela empresa QUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. (“QUALITY”), mediante suposta fraude consistente na omissão de receitas e de lucros em declarações a` I. Secretaria da Receita Federal, e em documentos exigidos pela lei fiscal”. 



    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, cerceamento de defesa, consubstanciado na falta de acesso integral ao respectivo procedimento fiscal que baseou a peça inaugural acusatória. Aduzem que “deixaram de constar dos autos elementos fundamentais, que materializariam as únicas supostas diligências que teriam sido realizadas pelo I. órgão fiscal no bojo do procedimento, que consistiriam (i) no envio de ofício à ANP, em 13 de janeiro de 2014, solicitando informações sobre os dados cadastrais da QUALITY e sobre a sua atuação; e (ii) nas Requisições de Informações Sobre Movimentações Financeiras dirigidas ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco, por meio de ofícios expedidos em 23 de janeiro e 10 de abril de 2014”. Sustentam “a imposição de obstáculos ao acesso da Defesa Técnica à integralidade das provas custodiadas pela acusação”. Requerem, em medida liminar e no mérito, o acesso “à integralidade do Procedimento Fiscal que originou o Inquérito Policial e a todos os documentos pertinentes e relevantes mantidos pelas I. Autoridades Públicas, intimando-se o I. Ministério Público Federal, para que forneça, em especial, (i) as comunicações originais estabelecidas entre as I. Autoridades Fiscais e os órgãos oficiados para fornecerem informações (Banco Bradesco, Banco do Brasil e Agência Nacional de Petróleo), indicadas no ID n.º 55888028 dos autos de origem (Doc. 04); (ii) além de eventuais outros elementos ocultados”.



    Em 07.5.2024, indeferi o pedido de liminar (evento 33). 



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem de habeas corpus (evento 38).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTEGRALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL E DO RELATÓRIO DA COAF. ACESSO FRANQUEADO À DEFESA. HABEAS CORPUS COMO VIA INADEQUADA PARA REFUTAR TAL CONCLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu, em parte, a ordem de habeas corpus em favor do ora recorrente, confirmando a liminar deferida que determinou ao Juízo Federal que requisitasse à Receita Federal a cópia integral do Procedimento Administrativo Fiscal n. 10820.726673/2014- 88, bem como que suspendeu o curso da ação penal até o julgamento do mérito daquele habeas corpus. 



    2. No acórdão, consta que a determinação foi efetivamente cumprida, tendo sido acostado aos autos a íntegra do PAF n. 10820.726673/2014-88, conforme encaminhada pela Receita Federal, tendo a Corte a quo refutado a alegação de que não houve a juntada integral do procedimento administrativo. 



    3. Hipótese em que já foi franqueado à defesa o acesso à integralidade do Procedimento Fiscal que originou o Inquérito Policial, nos termos da documentação acostada pela magistrada de 1º grau, não sendo o habeas corpus a via adequada para refutar tal conclusão, diante da necessidade de revolvimento de conteúdo fático probatório dos autos. 



    4. O TRF da 3ª Região esclareceu que a prova pré-constituída que instruiu habeas corpus não corrobora a versão defensiva de que houve requisição do Ministério Público Federal ao COAF. 



    5. O COAF tem o dever legal de comunicar às autoridades competentes, inclusive ao Ministério Público, de ofício, quando apurar fundados indícios da prática de ilícitos, nos termos do art. 15 da Lei n. 9.613/1998. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a alegação defensiva de cerceamento de defesa, consubstanciada na falta de acesso à integralidade do procedimento administrativo fiscal nº 10820.726673/2014-88, bem como à consulta formulada pelo Ministério Público Federal ao COAF, que originou o RIF nº 15.346.



    De início, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, confirmando a liminar deferida, que determinou ao Juízo Federal que requisitasse à Receita Federal cópia integral dos autos do procedimento administrativo fiscal nº 10820.726673/2014-88 e suspendeu a ação penal na origem até o julgamento final do writ. Extraio, no que sobreleva excertos do voto condutor do acórdão da Corte Regional:



    “(...).



    A leitura dos fundamentos expendidos pelos impetrantes revela que o ora PACIENTE requereu em sua resposta à acusação apresentada nos autos da ação penal nº 0013430-90.2015.4.03.6105 (oportunamente, portanto) a produção de prova documental que guarda pertinência com a formulação da defesa de MARCO ANTONIO, consubstanciada na cópia dos procedimentos fiscais que embasaram a denúncia. 



    Assim, ao menos nessa estrita via do writ, não se verifica que a prova requerida seja absolutamente inapta ou meramente protelatória. 



    Quanto ao pleito de juntada da consulta supostamente formulada ao COAF, os impetrantes não demonstram a verossimilhança de suas alegações. Com efeito, consta na decisão apontada como coatora que o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 15346 foi obtido diretamente pelo órgão acusatório, com base em autorização judicial. A prova pré-constituída que instrui o presente habeas corpus não autoriza conclusão diversa (ID. 270081464). 



    Por fim, a alegação dos impetrantes de que não houve a juntada integral do procedimento administrativo, não autoriza qualquer extensão nos efeitos da liminar já deferida anteriormente e, no entender deste julgador, cumprida suficientemente nos autos, conforme demonstra a documentação acostada ao presente writ pela i. magistrada impetrada.



    Alegam os impetrantes que “não foram apresentadas as comunicações estabelecidas entre as I. Autoridades Fiscais e os órgãos oficiados para fornecerem informações (Banco Bradesco, Banco do Brasil e Agência Nacional de Petróleo), mencionadas de forma expressa no pedido deduzido no Habeas Corpus.” 



    Nada obstante, a ausência de cópias das respostas das intimações enviadas às instituições financeiras em nada prejudica o direito de defesa do PACIENTE, pois as informações fornecidas pelo Banco do Brasil S/A e pelo Banco Bradesco S/A em resposta às “Requisições de Informações sobre Movimentações Financeiras (RMF)” do ano-calendário 2010 não foram utilizadas para embasar o lançamento tributário, conforme expressamente constou do Termo de Verificação Fiscal (Id. 270081458 – pp. 29/30):



    “V.II - INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 



    39. Visando elucidar dúvidas quanto à administração da fiscalizada no ano-calendário de 2010, pela constatação da hipótese de indispensabilidade, prevista no art. 3º, inciso XI, do Decreto 3.724/2001, tendo em vista que a fiscalizada apresentou DIPJ “ZERADA” em 2010, mas efetuou movimentações financeiras de R$ 106.799.710,73, havendo indícios de interpostas pessoas em seu QSA, em 23/01/2014 conforme já descrito no desenvolvimento da ação fiscal, mediante a não-apresentação e sem justificativas das documentações solicitadas, e considerando ainda que no ano-calendário de 2010 a movimentação financeira é 10 (dez) vezes superior à receita declarada, foram expedidas as regulares Requisições de Informações Sobre Movimentações Financeiras (RMF), uma vez que as mesmas eram necessárias para confrontação dos seus valores com a receita conhecida (Notas Fiscais Eletrônicas) como seguem: BANCO RMF BANCO DO BRASIL S/A 0810400-2014-00006-8 BANCO BRADESCO S/A 0810400-2014-00007-6 



    40. Nas respostas das instituições financeiras, comparando com os dados fornecidos pela ANP relativos à comercialização e com as notas fiscais eletrônicas da fiscalizada, concluímos que os valores dos créditos bancários estão compatíveis com o volume de comercialização de combustíveis no A/C 2010. 



    41. Em 10/04/2014, tendo em vista a necessidade de complementação das informações bancárias enviadas pelas instituições financeiras, tais como cópias de cheques e comprovantes de transferências bancárias, foram expedidas as regulares Requisições de Informações Sobre Movimentações Financeiras (RMF), ano-calendário 2010, como seguem: 



    BANCO BANCO DO BRASIL S/A RMF 0810400-2014-00036-0 



    BANCO BRADESCO S/A RMF 0810400-2014-00035-1 



    42. Em relação às informações acima, não constatamos nenhum fato relevante que mereça destaque.” (grifei)



    Do mesmo modo, a denúncia (id. 270081456) deixa claro que os valores utilizados para o lançamento foram aqueles indicados nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela contribuinte no período, cuja veracidade foi atestada a partir das informações prestadas pela ANP: 



    “Em prosseguimento, a fiscalização comparou os dados fornecidos pela ANP também quanto aos anos de 2011 e 2012 e os constantes das notas fiscais eletrônicas emitidas pela QUALITY DISTRIBUIDORA naquele mesmo período. O cotejo destes dados revelou que os valores constantes das notas fiscais eletrônicas eram compatíveis com as movimentações comerciais registradas pela ANP, ou seja, que os denunciados fizeram emitir as notas fiscais de saída com os valores corretos, porém não prestavam estas informações do faturamento/receita nas DIPJs, conforme dados compilados a seguir: [...]” - destaque meu 



    Acrescente-se, por fim, que as informações trazidas aos autos com as informações prestadas pela autoridade impetrada permitem ao PACIENTE a exata e integral compreensão dos fatos a ele imputados, especialmente o termo de verificação fiscal e seus anexos (conforme ids. 271264944, 271264946, 271264950, 271264953, 271264956, 271264958, 271264961 e 271264964).” (evento 19, fls. 9-11).



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de negativa de acesso da defesa técnica, ao seguinte fundamento:



    “(...).



    Consoante exposto na decisão agravada, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu, em parte, a ordem de habeas corpus em favor do ora recorrente, confirmando a liminar deferida que determinou ao Juízo Federal que requisitasse à Receita Federal a cópia integral do Procedimento Administrativo Fiscal n. 10820.726673/2014-88, bem como que suspendeu o curso da ação penal até o julgamento do mérito daquele habeas corpus. 



    No acórdão, consta que a determinação foi efetivamente cumprida, tendo sido acostado aos autos a íntegra do PAF n. 10820.726673/2014-88, conforme encaminhada pela Receita Federal, tendo a Corte a quo refutado a alegação de que não houve a juntada integral do procedimento administrativo nos seguintes termos:



    (...).



    Da análise dos excertos transcritos, verifica-se que já foi franqueado à defesa o acesso à integralidade do Procedimento Fiscal que originou o Inquérito Policial, nos termos da documentação acostada pela magistrada de 1º grau, não sendo o habeas corpus a via adequada para refutar tal conclusão, diante da necessidade de revolvimento de conteúdo fático probatório dos autos. 



    Satisfeita a primeira demanda, a Corte Regional assim decidiu acerca do pedido de obtenção do inteiro teor da consulta formulada ao COAF, para a obtenção do RIF 15346:



    Quanto ao pleito de juntada da consulta supostamente formulada ao COAF, os impetrantes não demonstram a verossimilhança de suas alegações. Com efeito, consta na decisão apontada como coatora que o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 15346 foi obtido diretamente pelo órgão acusatório, com base em autorização judicial. A prova pré-constituída que instrui o presente habeas corpus não autoriza conclusão diversa (ID. 270081464). (e-STJ, fl. 9925)



    No julgamento dos embargos de declaração, o TRF da 3ª Região voltou a esclarecer que a prova pré-constituída que instruiu habeas corpus não corrobora a versão defensiva de que houve, de fato, a mencionada requisição do Ministério Público Federal ao COAF, o que foi inclusive negado pelo órgão ministerial. 



    Imperioso destacar que, conforme registrado no mesmo acórdão, o Conselho tem o dever legal de comunicar às autoridades competentes, inclusive ao Ministério Público, de ofício, quando apurar fundados indícios da prática de ilícitos, nos termos do art. 15 da Lei n. 9.613/1998:



    Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.



    Dentro desse contexto, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal na hipótese, para justificar a interposição do presente recurso.”



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à ausência de cerceamento de defesa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, não admitidos na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, “O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014)” (HC 220.281-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15.8.2023). Ainda, “Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes quanto à prescindibilidade da diligência, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.” (HC 246.443 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025); “O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal’ (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). (...). De modo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que as perícias judiciais seriam ‘relevantes, pertinentes e imprescindíveis’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.” (HC 207.013 AgR/ PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021). 



    Na mesma toada, destaco o parecer ministerial, “(...). As alegações dos Impetrantes não lograram desconstituir os fundamentos das decisões proferidas pelas instâncias de origem, que concluíram pela ausência de cerceamento ao direito de defesa do paciente. 13. Como bem decidiu o Colendo STJ, o que se extrai do julgamento do writ originário é que “já foi franqueado à defesa o acesso à integralidade do Procedimento Fiscal que originou o Inquérito Policial, nos termos da documentação acostada pela magistrada de 1º grau, não sendo o habeas corpus a via adequada para refutar tal conclusão, diante da necessidade de revolvimento de conteúdo fático probatório dos autos”. O mesmo se diga quanto à afirmação de que ‘o TRF da 3ª Região voltou a esclarecer que a prova pré-constituída que instruiu habeas corpus não corrobora a versão defensiva de que houve, de fato, a mencionada requisição do Ministério Público Federal ao COAF, o que foi inclusive negado pelo órgão ministerial’ (fl. 10). 14. Conforme jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, ‘a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus.’ (RHC 142982 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/6/2018, DJe-153 de 1/8/2018 – destaques do MPF).”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente